Tribunal: TJDFT
Processo: 0710507-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0710507-07.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) IMPETRANTE: MARIO CELSO SANTIAGO MENESES IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO - AGU D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por MARIO CELSO SANTIAGO MENESES (ID 50362093), com pedido de atribuição de efeitos modificativos, contra o v. acórdão de ID 49922976. Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar manifestação aos embargos declaratórios, no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator